Tribunal: TJES
Processo: 5001562-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Estaduais
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001562-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSA ANGELA FALQUETO GIORI e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. O acórdão recorrido manteve a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais em razão de a ação ter tramitado em serventia não oficializada, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/2013. O Estado alega omissão quanto às teses de "confusão parcial" e analogia com a ADPF nº 94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de "confusão parcial" em decorrência da oficialização posterior da serventia; e (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação por analogia da ADPF nº 94, que trata da isenção de custas para a União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à tese de "confusão parcial", pois o acórdão analisou que a oficialização da serventia ocorreu em data posterior à sentença, razão pela qual a obrigação de pagamento das custas foi mantida, já que o processo tramitou integralmente antes da oficialização.

A ADPF nº 94 não se aplica ao caso, uma vez que trata de isenção de custas e emolumentos exclusivamente para a União em cartórios de registros públicos, e não para os estados em serventias judiciais não oficializadas.

O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para rediscutir o mérito do acórdão recorrido, limitando-se à correção de vícios, os quais não estão presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oficialização posterior da serventia não altera a obrigação de o Estado arcar com as custas processuais referentes ao período anterior à oficialização.

A ADPF nº 94 não se aplica à cobrança de custas em serventias não oficializadas, limitando-se à isenção para a União em cartórios de registros públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; CC, art. 382.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 94, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 07.10.2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001562-91.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 7969156, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O fato de a Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido.
2.
O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, em seu artigo 20, § 1º, assim dispõe: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.
3.
Isto se deve ao fato de que os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.
4.
N
ão há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, nem mesmo que seja iniciada a fase de cumprimento de sentença, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 8201849) o Estado/Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria abordado as seguintes teses ventiladas no recurso de Agravo:
(i)
confusão parcial (artigo 382 do Código Civil) e
(ii)
analogia do caso com a ADPF nº 94.

Em relação ao primeiro ponto, sustenta o recorrente que:

“O Estado suscitou iliquidez do título, tendo em vista que a Serventia foi oficializada em 28/11/2016, e a partir desta data, os atos cartorários praticados não poderiam ser cobrados do Estado, visto que o cartório oficializado passou a integrar a estrutura funcional do Ente Público, além disso, destaque-se que o Estado é isento do pagamento de custas processuais, conforme dispõe o art. 20, V, Lei Estadual nº 9.974/2013.

Diante disso, e com alicerce nos argumentos já lançados no Agravo de Instrumento, requer, que seja considerada a “confusão” parcial, devendo então, ser revogada a ordem de pagamento, e caso a terceira interessada (Sra. Inês) caso tenha interesse em receber estes valores, deverá fazê-lo por meio de ação própria, apurar os exatos valores que lhe são devidos, para que posteriormente, venha a executá-los em face do Estado.”

Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer o Embargante, a matéria foi devidamente analisada no âmbito do acórdão recorrido, não sendo hipótese de confusão total ou parcial, porque a serventia em questão foi oficializada muito após a prolação de sentença nos autos. Destaco o seguinte trecho:

“A ação que originou o presente recurso tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com sentença proferida em 19/08/2014.

Assim, considerando que o desmembramento e oficialização da referida Escrivania somente ocorreu em 29/11/2016, através da Resolução nº 24 da Corregedoria Geral de Justiça, a totalidade do trâmite processual ocorreu ainda à época em que a serventia não era oficializada.”

Em relação à ADPF nº 94, o que restou definido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da mesma não se aplica ao presente caso, porquanto diz respeito
“à isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos”
.

Desta forma, verifico a inexistência de vícios a serem sanados, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Face o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.